Tribunal: TJDFT
Processo: 0707717-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Processo : 0707717-55.2020.8.07.0000 DESPACHO Em consultas eletrônicas realizadas nos autos (id. 31419516 a 31419518), constam diversos endereços ainda não diligenciados para citação. Nada obstante, a autora informou outros endereços (id. 32542416 e 33571562), nos quais o réu não foi encontrado (id. 33212382 e 33571562). Assim, antes de analisar o pedido de citação por edital (id. 34639417), a fim de conferir maior celeridade ao feito, expeçam-se mandados de citação, nos seguintes endereços, a serem cumpridos por oficial de justiça: a) Quadra 207, Bloco B, Ap. 1101, Ed. Refinatto, Bairro Sul, Águas Claras ou Quadra 207, Lote 9, Bloco B, Ap. 1101, Bairro Sul, Águas Claras, CEP 71.926-250; b) SIA Trecho 3, Lotes 1365/1395, Zona Industrial (Guará), Brasília-DF, CEP 71.200-038, Telefones (61) 3036-6868 e 3361-2010; c) EQNP 26/30, Ponto Treiler 04, Ceilândia-DF, CEP 72.235-542, Telefone (61) 3964-4736; e d) QNG 22, Casa 11, Taguatinga Norte, CEP 72.130-220 Intime(m)-se. Brasília – DF, 20 de maio de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator